Tribunal: TCU
Processo: 028.489/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 112/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar atendida a determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 2839/2019-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Mineração; e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.489/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Mineração (29.406.625/0001-30); Wiseit - Sistemas e Informática Ltda. (05.795.607/0001-29). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Robson Floriano Silva; Lisdete de Oliveira Silveira (OAB/DF 26.705) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.